Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESSUPOSTO LEGAL NÃO VERIFICADO. INCAPACIDADE CIVIL DO DEVEDOR ATESTADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA TERMINATIVA EXARADA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, I DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBAS SUCUMBÊNCIAS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A ação monitória é um procedimento especial de cobrança que possibilita ao autor a satisfação do seu crédito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo de maneira mais célere. Para tanto, deve ser observado o que dispõe o artigo 700 do CPC cuja redação aponta três: a capacidade do devedor, a existência de uma prova escrita e que esta não tenha eficácia de título executivo.
2. A incapacidade do réu/apelado foi certificada por oficial de justiça, serventuário da justiça cuja declaração goza de fé pública e presunção de veracidade. Desnecessária nos presentes autos declaração de incapacidade por meio de ação de interdição ou produção de prova pericial, eis que incompatíveis com a celeridade ínsita ao procedimento monitório.
3. Sob a égide do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais serão atribuídos a quem der ensejo à extinção do feito sem resolução do mérito, conquanto poderia, caso agisse doutro modo, evitar a extinção prematura do feito. Ademais, nos termos do art. 85, §6o do CPC, o vencido será condenado ao pagamento de honorários advocatícios mesmo nas hipóteses de sentença sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.